Tribunal: TJMT
Processo: 0001959-28.2007.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001959-28.2007.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NERITON JOAO KOSOUSKI - CNPJ: 36.918.951/0005-15 (APELADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), NERITON JOAO KOSOUSKI - CPF: 595.012.191-00 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 30.071,12, acrescidos de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de energia elétrica que justifique o dever de indenizar; e (ii) analisar a comprovação de nexo causal entre a oscilação elétrica e os danos materiais pleiteados pelo recorrido.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pela má prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6o, da Constituição Federal.

4. No caso, o laudo técnico juntado aos autos e outros documentos comprovaram o nexo causal entre a oscilação elétrica e os danos sofridos, não sendo apresentada contraprova que afastasse a responsabilidade da concessionária.

5. Não houve demonstração de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"A concessionária de energia elétrica é objetivamente responsável pelos danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica, quando comprovado o nexo causal e ausentes causas excludentes de responsabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.005309-2/001; TJMT, N.U 1000811-12.2022.8.11.0091.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT (Autos no.0001959-28.2007.8.11.0018 – Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais) proposta por
NERITON JOAO KOSOUSKI
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 30.071,12 (trinta mil e setenta e um reais e doze centavos) ao requerente, a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.

A apelante defende, preliminarmente, da ilegitimidade ativa superveniente da parte autora alegando a perda da capacidade de ser parte em razão da extinção da sociedade da autora.

Alega que “
a presente demanda fora ajuizada em 2007 e o feito se prolongou quase 17 (dezessete) anos. Neste norte, ao consultar ao sistema da Receita Federal, verificou-se que a empresa autora encontra-se BAIXADA
”, id.233827202 – Pág.2
.

Assim, requer seja reconhecida e declarada a ilegitimidade ativa da parte autora, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito ou regularizando-se o polo ativo do feito.

No mérito, defende a concessionária apelante que não há que se falar na aplicação do CDC ao caso em tela, assim como não há que se falar em responsabilidade objetiva.

Cita precedentes do STJ no sentido de que as empresas que utilizam a energia elétrica como um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva não são consumidores para os fins do CDC, mas sim insumidores, aduzindo que a presente demanda deve ser julgada a luz da responsabilidade objetiva.

Defende a ausência de comprovação de fato mínimos constitutivos do direito alegado; da inexistência de reparação civil, bem como da unilateralidade dos laudos.

Alega que após tomar ciência do ocorrido através dos presentes autos, não vislumbrou qualquer ocorrência em sua rede elétrica que possa ter provocado os sinistros alegados pela promovente.

Aponta a não comprovação do fato constitutivo do direito; ausência de nexo causal;

ônus do autor de comprovar que o sinistro decorreu fato imputável à requerida e dos laudos inservíveis apresentados, restando, pois, nesse ponto “o único documento apresentado para fins de comprovação do direito pleiteado (Doc. id. 55558634 – pág. 26) não traz a identificação técnica do profissional que o assina, apresentando como forma de identificação, tão somente, nome do técnico e o nome da empresa para que presta serviço”, id. 233827202 – Pág.14.

Ressalta que o suposto laudo “sequer realizou qualquer análise, deixando de apontar causa para as avarias dos eletrônicos do segurado; com efeito, avaliação se limitou a meramente descrever os danos, sem apontar suas origens, afastando a responsabilidade da ré”.

Defende a necessidade de reforma da sentença fundamentando na ausência de responsabilidade, tem-se que são inexistentes os requisitos do ato ilícito e do nexo de causalidade, razão pela qual deve a presente o presente apelo ser provido a fim de que seja a demanda julgada totalmente improcedente.

Requer seja conhecido e provido o presente apelo, a fim de que seja a demanda julgada totalmente improcedente nos termos suscitados.

Contrarrazões (id.233827206).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

A apelante defende, preliminarmente, da ilegitimidade ativa da parte autora alegando a perda da capacidade de ser parte em razão da extinção da sociedade argumentando que
ao consultar ao sistema da Receita Federal, verificou-se que a empresa autora encontra-se BAIXADA
”, id.233827202 – Pág.2.

Contudo, dos documentos de id. 233826738 – Pag.17, id.233827207 e id. 233827208 ressai que, embora a matriz e as filial possuam CNPJ próprios, tratam-se de uma única pessoa jurídica, que integram a mesma empresa e atuam sob a mesma administração, com divisão meramente física.

Verifica-se que o entendimento consolidado da jurisprudência é de que há unicidade entre a empresa matriz e suas filiais.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA E DE COISA JULGADA - REJEIÇÃO -
LEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ, SUBSTITUTA PROCESSUAL DA FILIAL BAIXADA NO CURSO DO PROCESSO - RECONHECIMENTO
. Não se há de falar em não conhecimento do recurso por ausência de ataque aos fundamentos da decisão agravada se a parte recorrente expõe de forma clara as razões pelas quais pretende ver reformado o decisum. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que tora imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, dispondo o artigo 503 do CPC que "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". Se inexistente decisão judicial sobre a matéria, mas mero pedido deduzido pela parte e não apreciado oportunamente pelo julgador, não se há de falar em coisa julgada material.
Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, ou seja, os titulares do direito material em conflito, cabendo a legitimação ativa ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva, ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. As filiais são um desdobramento da matriz, sendo aquelas subordinadas a esta, e se tratam de uma única pessoa jurídica (princípio da unicidade da pessoa jurídica), distinguidas, apenas para fins tributários, por números diferentes no "Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica" mantido pela Receita Federal.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.005309-2/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2023, publicação da súmula em 14/09/2023).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT (Autos no.0001959-28.2007.8.11.0018 – Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais) proposta por
NERITON JOAO KOSOUSKI
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 30.071,12 (trinta mil e setenta e um reais e doze centavos) ao requerente, a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.

Pois bem.

Consoante afirmado alhures a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da Concessionária Apelante.

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Nessa toada, atento ao dispositivo legal, tem-se que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

Cumpre averbar que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva, conforme prevê o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, independentemente da prova de culpa.

Sobre o tema, trago o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:
“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes”.

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu, a meu viso.

Desta feita, aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (...)

Art. 210. A distribuidora responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.

No caso em análise, a parte autora discute falha na prestação de serviço em sua unidade consumidora, decorrente uma brusca oscilação na rede elétrica ocorrida em 23/03/2006 que ocasionaram a queima da Unidade Laser do equipamento de fotoacabamento Minilab Digital, Marca Noritsu, Modelo QSS 3001 Número de Série B2060035, conforme laudo técnico id.233826738 – Pág.28, notas fiscais e boletos bancário id.233826738 Pág.19/49.

A requerida apelante apenas alega
ausência de registro de perturbação no sistema elétrico para as datas mencionadas, sem, contudo, qualquer prova técnica capaz de excluir a sua responsabilidade, isto porque, segundo consta, mesmo tendo tomado ciência das reclamações feitas, pela via administrativa, a concessionária/requerida alega que realizou medição no local com apontamento de regularidade no fornecimento da unidade consumidora requerente (id.233826738 – Pág.84 e Pág.113/114).

Assim, e
m que pese as alegações da Apelante de que realizou a prestação de seus serviços sem falhas e que não consta em seu sistema nenhuma oscilação, restou comprovado pelo laudo juntado que os danos causados ao aparelho se deram por problemas na prestação do serviço de energia elétrica por parte da concessionária.

Cumpre mencionar que o referido documento foi atestado por empresa especializada bem como possui assinatura de profissional do técnico responsável.

Nesse sentido:

Ementa: Direito do consumidor. apelação cível. indenização por danos materiais e morais. oscilação de energia elétrica. danificação de aparelho raio x. responsabilidade objetiva da concessionária. dano material comprovado. inexistência de dano moral. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 106.925,95 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de oscilação de energia elétrica que danificou aparelho de raio-X do recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária que justifique o dever de indenizar por danos materiais e morais; (ii) se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a oscilação de energia elétrica foi comprovada, resultando na queima de equipamento de propriedade do recorrido.
4. O laudo técnico juntado aos autos e a ausência de contraprova cabal por parte da concessionária corroboram a existência de nexo causal entre o evento danoso e o defeito no serviço prestado.
5. No entanto, não se verificou a ocorrência de abalo moral significativo que justifique a condenação por dano moral, sendo os fatos narrados qualificados como mero aborrecimento decorrente de falha na prestação do serviço, não passível de indenização.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a condenação por danos materiais.

(N.U 1042969-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Por conseguinte, resta evidente o nexo de causalidade entre a oscilação de energia na rede e o bem danificado, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, devendo a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6o, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Portanto, não trouxe a apelante aos autos prova de causa excludente da responsabilidade (como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima).

Ademais, nos termos do artigo 333, I do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado, bem como ao réu compete a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos de direito (art. 333,II do CPC), fato esse que não ocorreu ao caso concreto, tanto que,

a apelante/empresa ré

não

conseguiu provar os direitos invocados, não merecendo ser reformada a sentença.

Nesse sentido, oportuna a transcrição de julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTABILIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DANO MATERIAL COMPROVADO –
DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, de forma incontroversa, o nexo de causalidade entre o defeito apresentado na prestação dos serviços da concessionária, decorrente da queda de tensão de energia elétrica, e o dano material suportado pelo consumidor, decorrente da queima de eletrodoméstico
(geladeira). Contudo, a constatação da falha na prestação do serviço de energia não induz, por si só, no reconhecimento do dever de indenizar por danos morais, uma vez que, para que haja a condenação a este título, é necessária a presença de outros requisitos, dentre os quais está a existência de um dano à esfera moral ou patrimonial do consumidor que se diz prejudicado em razão da má prestação dos serviços.” (RAC n. 1002352-29.2017.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 28.04.2021 - negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – SOBRECARGA ELÉTRICA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - REPAROS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa arguida pela demandada, vez que os laudos técnicos atestaram que houve sobrecarga de energia, situação em que o transformador da rede queimou, gerando descarga de energia, provocando a queima dos aparelhos eletrônicos descritos na inicial.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da parte autora, em razão da sobrecarga elétrica, provocada quando da manutenção da rede elétrica pela concessionária, surge o dever de ressarcimento pelos prejuízos ocasionados aos equipamentos da parte demandante.

O aborrecimento da parte autora com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

(N.U 1000811-12.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

Com tais apontamentos, conclui-se que a sentença não merece qualquer reprimenda.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025